Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que . julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais para condenar a parte requerida a indenizar o autor no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, o recorrente sustenta que a questão reclamada na inicial já foi objeto de regularização e, assim, não há que se falar em indenização. Pugna pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação de serviço pelo recorrente, consistente na cobrança de dívida de terceiro e na quantidade excessiva de ligações para o número de telefone do autor causou dano passível de indenização.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que o autor, no período de um ano até o ajuizamento da ação, recebeu cobranças de dívida em nome de terceira pessoa por meio de mensagens e de ligações telefônicas pelo setor de cobrança do réu e de empresas contratadas. Sobressai que o réu regularizou a situação após ciência da presente ação.
6. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que o autor comprovou a quantidade excessiva de mensagens e ligações recebidas visando a cobrança de dívida de terceira pessoa desconhecida pelo autor (ID 64796417). Na espécie, a cobrança excessiva configura prática comercial abusiva, nitidamente submetendo o consumidor a constrangimento e importunação que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, violando a dignidade do autor a justificar a reparação por dano moral.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor fixado se mostra adequado, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.